Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700594-15.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOEL ALVES DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID. 30820918, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto por MANOEL ALVES DA SILVA, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o ora embargante na obrigação de fornecer ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento denominado RUXOLITINIBE 20mg, nos termos da prescrição médica. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 31351323, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 às 14:33:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora